Tribunal: TJDFT
Processo: 0008530-84.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COLABORAÇÃO PREMIADA. ANALOGIA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. INSTITUTOS DE NATUREZAS DISTINTAS.
1. O instituto da colaboração premiada não se confunde com a atenuante da confissão espontânea, pois enquanto a primeira tem natureza jurídica de negócio jurídico processual, se constitui em causa de diminuição da pena e tem aplicação em persecuções criminais complexas, a outra é circunstância atenuante prevista na parte geral do Código Penal, bastando para o seu reconhecimento a mera admissão da prática delitiva.
2. Inviável a aplicação da analogia entre a colaboração premiada e a confissão espontânea, pois há nítida distinção legal entre os institutos.
3. Recurso não provido.